Tribunal: TJDFT
Processo: 0720740-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0720740-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULA KIMIE TADA CORREA, ALBERTO DA SILVA PACIENTE: MATHEUS BRUNO FERNANDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO O presente habeas corpus busca colocar o paciente em liberdade em razão de suposta morosidade da autoridade coatora gerando excesso de prazo na prisão cautelar. Contudo, observo que o presente writ está desacompanhado de qualquer arcabouço probatório. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante junte cópia integral dos autos que embasam as alegações do presente habeas corpus. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2023 13:17:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator